Tribunal: TJES
Processo: 5004160-53.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004160-53.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO DUARTE ANDRE e outros
RECORRIDO: MARIO CRISOSTOMO DE VARGAS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita
ao requerido
RONALDO DUARTE ANDRE
, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR QUE EM DATA DE 20/08/2020 TRAFEGAVA EM UMA MOTOCICLETA NA VIA PRINCIPAL (RUA: ADINALDA INACIA DIAS), QUANDO FOI SURPREENDIDO POR UM VEÍCULO QUE VINHA DA ADJACENTE (RUA: WALDY) QUE ADENTROU ABRUPTAMENTE COM IMPRUDÊNCIA, COLIDINDO EM SUA MOTOCICLETA. O VEÍCULO ERA DIRIGIDO PELO PRIMEIRO REQUERIDO E É DE PROPRIEDADE DA SEGUNDA REQUERIDA. EM RAZÃO DO ACIDENTE, O AUTOR SOFREU LESÕES E SE MANTEVE 45 DIAS AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS.
(2) SENTENÇA.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA:
“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, para CONDENAR solidariamente os requeridos a pagarem ao autor a importância de R$ 4.829,30 (quatro mil oitocentos e vinte e nove reais e trinta centavos), referente ao orçamento de ID. 5405004 e as despesas médicas juntadas aos autos de ID. 5405007 a título de indenização por danos materiais, com juros a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária da data do evento danoso.”
(3).

RECURSO 1º RÉU.
PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE PISO, PARA QUE JULGUE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
(4) RECURSO 2ª RÉ.
PUGNA PELA REFORMA DA DECISÃO, SENDO RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A AUSÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
(5) CONTRARRAZÕES.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS, MANTENDO-SE ASSIM A R. SENTENÇA DE PISO.
(6) PRELIMINAR DA 2ª RÉ.
ARGUIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA REQUERIDA, MEDIANTE A ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO PELO QUAL ESTA SE EXIME DE CONDUTAS PRATICADAS PELO LOCATÁRIO.
PRELIMINAR REJEITADA
EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA Nº 492 DO STF, NÃO HAVENDO PORTANTO O QUE SE FALAR EM RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR.
(7) DO MÉRITO.
ACIDENTE EM VIA PRINCIPAL, ONDE VEÍCULO AUTOMOTOR ALUGADO PELO PRIMEIRO REQUERIDO COLIDIU COM O AUTOR QUE CONDUZIA UMA MOTOCICLETA, APÓS AQUELE ADENTRAR ABRUPTAMENTE DE VIA ADJACENTE EM VIA PRINCIPAL. LESÕES SOFRIDAS PELO AUTOR ACARRETANDO A SUA AUSÊNCIA NAS ATIVIDADES LABORAIS, PELO PERÍODO DE 45 DIAS: (ID 1773086). CONFIGURADA A IMPRUDÊNCIA DO PRIMEIRO REQUERIDO. PROVA TESTEMUNHAL QUE, MALGRADO NÃO TENHA REPETIDO DE FORMA UNÍSSONA A VERSÃO DO REQUERENTE, SITUAÇÃO QUE SERIA POUCO PROVÁVEL DEVIDO AO DECURSO DO TEMPO E DAS PRÓPRIAS PERDAS DA MEMÓRIA, NÃO TRANSPARECE NENHUMA FALTA DE VERDADE, SENDO POSSÍVEL EXTRAIR, DE FORMA BEM CLARA, A REPRODUÇÃO DOS FATOS QUE A PROVA QUER APRESENTAR, COMUNGANDO COM OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXISTENTES NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PRIMEIRO E SEGUNDO REQUERIDO, NOS ENTENDIMENTOS DA SÚMULA 492 DO STF.
DANOS MATERIAIS DEVIDOS
, MEDIANTE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE DESPESAS DOS REPAROS MECÂNICOS DA MOTOCICLETA (ID: 1772983 e 1772983), BEM COMO DAS DESPESAS MÉDICAS (ID: 1773086).
(8).

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
(9).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE OS RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC .
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
EM FAVOR DO RECORRENTE
RONALDO DUARTE ANDRE
.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.